Tribunal: TJMT
Processo: 1035261-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035261-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARYELLMA CRISTINA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 697.173.201-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035261-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente:

Aryellma Cristina Silva de Figueiredo

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NA CÉDULA C EMITIDA PELA FONTE PAGADORA (ENTE ESTATAL) E AQUELES DECLARADOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO RENDIMENTO LANÇADO NO CAMPO DE INDENIZAÇÕES. DECLARAÇÃO COM PENDÊNCIA. PRENTENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a Reclamante, ora Recorrente, pugna pela condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o Estado prestou informações equivocadas à Receita Federal, que resultou no lançamento indevido de imposto de renda, com a “inclusão do nome da Recorrente na malha fina e as consequências daí advindas”.

2. No tocante a pretensão de ser indenizado a título de dano moral, é certo que o lançamento realizado pela fonte pagadora, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, o qual exige a comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

3. Cabe ainda acrescenta que não há prova nos autos de que o lançamento questionado tenha causado prejuízos materiais à Recorrente, posto que não há prova de pagamentos ou cobranças de diferenças do imposto de renda pela Receita Federal.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Já em relação aos danos morais, ou seja, ao exame dos fatos apresentados pelo autor,
conclui-se que é inviável o pedido indenizatório
, justamente por
sugerir incômodo, dissabor, mero aborrecimento, porém, o desgaste gerado é insuficiente para permitir inferência automática de dano moral ( REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 17.05.04) que, nas circunstâncias, não pode ser presumido ( REsp 968.762, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 20.06.08).
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta de Sérgio Cavalieri Filho: "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89, Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002)”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para, nos termos do art. 501 do CPC, DECLARAR a existência de erro do Estado de Mato Grosso quanto a rubrica impugnada pela autora
de R$ 30.131,75 (trinta mil, cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), do adicional a título de renda tributável no ano calendário de 2024
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. C
ondeno a parte Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito impugnado. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025